Tribunal: TJSP
Processo: 1023879-09.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Autora que adquiriu passagem aérea junto à empresa ré partindo de São Paulo/SP com destino a Santarém/PA, com conexão em Brasília/DF. Atraso do voo de São Paulo/SP para Brasília/DF. Perda da conexão. Chegada ao destino com delay de aproximadamente dez horas. Autora que requereu a condenação da Ré em danos morais. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Autora que adquiriu passagem aérea junto à empresa ré partindo de São Paulo/SP com destino a Santarém/PA, com conexão em Brasília/DF. Atraso do voo de São Paulo/SP para Brasília/DF. Perda da conexão. Chegada ao destino com delay de aproximadamente dez horas. Autora que requereu a condenação da Ré em danos morais. Sentença de parcial procedência.
Pretensão da Autora de que seja majorada a indenização por danos morais. INADMISSIBILIDADE: Ausência de fato extraordinário apto a ensejar o reconhecimento de dano moral. Direitos da personalidade não afetados. Aquiescência da requerida com o decidido que impede o afastamento da condenação, ante o princípio non reformatio in pejus. Manutenção do valor arbitrado.

JUROS DE MORA – Termo "a quo". Acolhimento. Os juros de mora, tratando-se de relação contratual, devem ser contados da data da citação. Artigo 405, do Código Civil.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.